Tribunal: TJSP
Processo: 2263651-56.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-04-23
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. Pedido de reserva de crédito decorrente da alienação de bens gravados com garantia real para pagamento de seus titulares. Rejeição do pedido. Existência de créditos preferenciais aos de titulares de garantia real (créditos extraconcursais, restituições, créditos trabalhistas e acidentários). Se os bens livres da devedora forem insuficientes para pagamento dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. Pedido de reserva de crédito decorrente da alienação de bens gravados com garantia real para pagamento de seus titulares. Rejeição do pedido. Existência de créditos preferenciais aos de titulares de garantia real (créditos extraconcursais, restituições, créditos trabalhistas e acidentários). Se os bens livres da devedora forem insuficientes para pagamento dos créditos preferenciais, o produto da alienação de bens gravados poderá, excepcionalmente, ser utilizado para a sua quitação. Ainda que o produto da alienação dos bens gravados seja, a princípio, destinado ao pagamento dos credores com garantia real, enquanto não efetuado o pagamento de credores preferenciais, descabida a reserva do crédito para pagamento dos titulares de garantia real. Possibilidade de reserva do valor remanescente ao pagamento dos credores preferenciais. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.